Tribunal: TJSP
Processo: 2023063-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023063-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que são agravantes CLÁUDIO
FERNANDO CRUZ e NELSI APARECIDA BENINI CRUZ, são agravados SELMA DE
FREITAS e MAURO CESAR HADDAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023063-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37685
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2023063-25.2020.8.26.0000
COMARCA: Marília
AGTES: Cláudio Fernando Cruz e outro
AGDA: Selma de Freitas
SCT
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que manteve a determinação para
que se aliene o imóvel em leilão eletrônico.
Descabimento. A pretensão dos agravantes não poderá ser
conhecida por não se tratar da primeira lesiva ao direito que aduz.
Recurso não conhecido.
Irresignação em face da decisão de f. 29 que, em sede de
cumprimento de sentença, manteve a determinação para que se aliene a chácara em leilão
eletrônico.
Sustenta: (i) a impossibilidade da lavratura de escritura pública se
deu por culpa dos agravados, que possuem apenas direitos possessórios; (ii) pugnam pela
manutenção da posse da chácara, suspendendo-se o presente feito; (iii) subsidiariamente
pedem a substituição da chácara (imóvel 01) pelos imóveis 02 e 03, sub-rogando os
agravantes em todos os direitos possessórios adquiridos e/ou pela retenção e indenização
pelos reparos, obras, dívidas e benfeitorias; (iv) pedem pela concessão da gratuidade de
justiça.
Indeferida a gratuidade à f. 66/67. Sobreveio o recolhimento das
custas (f. 72/73).
É o relatório.
A pretensão dos agravantes não poderá ser conhecida por não se
tratar da primeira lesiva ao direito que aduz.
Ao que se depreende os requerentes se insurgem contra a decisão
que manteve a determinação para que se aliene o imóvel em leilão eletrônico.
Com efeito, o despacho lesivo aos agravantes não constituiu o
último, de manutenção, mas o primeiro que assim o estabeleceu.
Contra este, após a ciência, deveriam os agravantes ter deduzido as
razões de seu inconformismo.
Incabível a pretensão recursal.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
JAMES SIANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023063-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Relator